Tribunal: TJDFT
Processo: 0044049-74.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0044049-74.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: DEUSDEDITE RODRIGUES DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS DE PAIVA MACEDO, ISAURA PEREIRA DE ARAUJO MESQUITA, JOAO JOSE DA SILVA, JOSE GOMES MOREIRA, MARIA CARMELITA SOUSA DO MONTE, PEDRO NOGUEIRA NETO, PLACIDO SOARES DA SILVA, RICARDO BARBOSA DE FREITAS, SIMOA MARIA DOS REIS E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença de ID 16520563, proferida nos autos do cumprimento de sentença manejado por DEUSDEDITE RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, em razão da satisfação do crédito. Em razões de ID 165205566, BANCO DO BRASIL S/A apresenta os fundamentos do seu inconformismo. Afirma que os cálculos apresentados padecem de erro material passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo inclusive ser corrigido de ofício ou em juízo de retratação. Alega que o erro material no cálculo, concernente à equivocada aplicação de atualização, desencadeia um excesso de execução. Aduz que o depósito dos valores em garantia de juízo foi realizado em 10/1/2012, em data anterior ao apurado pelos cálculos homologados. Sustenta que, após o depósito para garantia do juízo, cessa para a instituição financeira recompor correção monetária e juros de mora, que já incidem mensalmente sobre o valor depositado pela instituição financeira (Súmula 129, STJ). Colaciona julgados em favor da sua tese. Defende que os autos sejam remetidos à contadoria para elaboração de novos cálculos, considerando o termo final a data do depósito judicial. Expõe que há violação à coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF), configurando flagrante enriquecimento ilícito do exequente, prática vedada pelo ordenamento jurídico (art. 884, CC). Assevera que o erro pode ser corrigido, conforme dispõe o art. 494, inciso I, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se suspensa a expedição do mandado de levantamento de valores depositados, uma vez que pode vir a sofrer prejuízos irreparáveis, e, no mérito, requer o provimento do recurso. Preparo nos IDs 16520567/16520568. Contrarrazões no ID 16520573. Em decisão de ID 16769773, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso e, em atenção ao princípio da não surpresa, intimei o apelante para que se manifestasse sobre o seu interesse recursal quanto ao tema objeto do seu recurso. Manifestação do apelante no ID 17031801 ratificando as razões do recurso. Eis o resumo dos fatos. DECIDO. Conforme relatado, trata-se de cumprimento de sentença julgado extinto pelo d. Juízo a quo em razão da satisfação do crédito, requerendo o BANCO DO BRASIL S/A, em razões de apelação, o reconhecimento de erro material no cálculo acolhido e a sua devida correção. No entanto, verifico que não há como o recurso ultrapassar a fase cognitiva. Infere-se dos autos que, no ID 16520512, os exequentes acostaram as planilhas de débitos, tendo sido o executado, ora apelante, intimado a se manifestar a respeito dos cálculos (ID 16520520). Ato contínuo, ausente impugnação da parte executada quanto aos cálculos apresentados, foram estes acolhidos, uma vez que estavam em conformidade com decisão anterior, pois houve a exclusão dos juros remuneratórios e o valor devido foi atualizado apenas até a data do depósito de ID 16519241, apresentando junto à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 16520526). O feito teve seu regular prosseguimento e, para expedição dos alvarás de levantamento, o d. Juízo determinou a indicação pelos exequentes dos valores a ser levantados por cada um deles, de acordo com os cálculos já homologados (ID 16520560). Nessa oportunidade, o valor total apresentado pelos exequentes é equivalente ao anteriormente homologado, de R$ 98.505,79 (noventa e oito mil reais quinhentos e cinco reais e setenta e nove centavos) (ID 16520561), sobrevindo a sentença extinguindo o feito em razão da satisfação da obrigação, haja vista o valor depositado ser superior ao débito. Desse modo, considerando a homologação do cálculo, resta preclusa qualquer insurgência quanto aos valores nele inseridos, inexistindo a possibilidade de sua modificação nesse momento processual. Imperioso destacar que a disposição do art. 494, inciso I, do CPC é inaplicável, porquanto trata da possibilidade de correção da sentença após a sua publicação quando verificados erros de cálculo contidos no próprio julgado, o que difere do caso em análise. Ademais, não se verifica inclusão de nenhuma quantia referente à suposta atualização errônea do valor, sendo inexistente o erro e o excesso de cálculo apontados pelo apelante. Destarte, o recurso não há de ser conhecido, pois manejado para discutir tema não suscitado no momento oportuno. Ante o exposto, com fulcro no inc. III do art. 932 do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, por força da preclusão. A fim de evitar bis in idem e o enriquecimento sem causa da parte exequente/apelada, deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, tendo em vista que já foram majorados quando do julgamento do AGI 0714076-26.2017.8.07.0000. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 23 de junho de 2020 13:47:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator